Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706680-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOIZES COELHO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56060006), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Autor nos autos de ação indenizatória n. 0721349-48.2020.8.07.0001, contra decisão, em que foi declarada a incompetência do Juízo de Brasília/DF, em razão de escolha aleatória do foro, já que a parte reside em Palmas/TO e o saque de valores em conta do PASEP foi realizado no mesmo município. O Autor/Agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que pleiteia gratuidade de justiça. No entanto, verifico que, nos autos de origem, ao ser intimado para comprovar a hipossuficiência, o Autor optou por pagar as custas iniciais (ID 69485089). Desse modo, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção apenas relativa de veracidade, e diante do fato de que o Autor recolheu as custas iniciais da ação, INTIME-SE o Agravante para comprovar a alteração em sua situação financeira que o impede de recolher o preparo recursal, notadamente diante dos módicos valores cobrados no âmbito do TJDFT. O Agravante deverá juntar declaração do imposto de renda, cópia da CTPS ou de contracheque no serviço público, comprovante de despesas, ou outros documentos que demonstrem a situação de hipossuficiência. Faculto ao Agravante recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 15:14:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador